Tribunal: CARF
Processo: 11128.722212/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722212/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-007.914 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GES LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de inconstitucionalidade e de
retificação, e por rejeitar a preliminar de preclusão e, no mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, suscitada de ofício, e de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo
julgamento. Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva que rejeitou a preliminar e, no
mérito, negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722212/2016-05
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-007.914 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722212/2016-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-096.022 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento do dever instrumental disposto no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: preliminarmente, a. intimação
da pauta de julgamento sob pena de nulidade por lesão aos princípios da publicidade,
contraditório e ampla defesa; b. aplicação da denúncia espontânea; c. do caráter confiscatório da
multa; d. da lesão ao princípio da individualização da pena; e. ausência de dano ao erário –
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; f. ausência de responsabilidade;
g. aplicação do art. 112 do CTN; e, alternativamente, g. a relevação da multa.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 85/90):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Tão logo intimada do r. decisum, por meio de recurso voluntário a Recorrente
reitera parte dos fundamentos despedidos anteriormente na ocasião da impugnação apresentada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-007.914 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722212/2016-05

Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade da aduana em razão de atraso na desconsolidação da carga com o registro
extemporâneo do HBL no 151205245027975.
À vista disso, nesta fase a Recorrente traz argumentos que contornam àqueles
postos em impugnação.

Princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Impossibilidade de análise.

Ainda argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.

Nulidade da decisão recorrida – Declaração de ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, a Recorrente apresentou impugnação arguindo preliminarmente, a. intimação da pauta
de julgamento sob pena de nulidade por lesão aos princípios da publicidade, contraditório e
ampla defesa; b. aplicação da denúncia espontânea; c. do caráter confiscatório da multa; d. da
lesão ao princípio da individualização da pena; e. ausência de dano ao erário – aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; f. ausência de responsabilidade; g. aplicação do
art. 112 do CTN; e, alternativamente, g. a relevação da multa.
De outro lado, fazendo simples leitura do voto proferido pelo juízo a quo percebe-
se que os argumentos apresentados pela Recorrente na impugnação ou foram apreciados de
forma superficial ou, sequer, foram enfrentados. Reproduz-se passagens do voto:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-007.914 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722212/2016-05

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Com a devida venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir pelo juízo a
quo com os argumentos deduzidos pela recorrente na peça inaugural. Isso porque a Recorrente
não argumenta ilegalidade ou inconstitucionalidade, tampouco ausência de motivação ou
tipicidade do auto de infração. Além do mais, não me parece clara a motivação do juízo a quo
para afastar os argumentos de inexistência de responsabilidade e relevação da pena, eis que
perfunctória.
Ademais, como motivação para o cancelamento da multa a Recorrente atravessa
outros argumentos que nem ao menos foram veiculados na decisão recorrida.
Nessa senda, o julgador trouxe fundamentos além daqueles inferidos na
impugnação, como ainda não enfrenta de forma direta e precisa todo o mérito da impugnação,
tendo sido traçada sob-razões genéricas, como destacadado a e-fl. 87.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-007.914 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722212/2016-05

Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela Recorrente em sede recursal.
Cumpre destacar, ainda, que apesar de a Recorrente não ter notado tal incidente,
por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível a sua análise e provocação de
ofício, segundo previsão expressa no art. 2o da Lei no 8.784/99 e no art. 5o da Constituição
Federal, respectivamente, in verbis:
Art. 2o.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
_____________________________________________________________________
Art. 5o.
[omissis]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Assim sendo, de ofício, anulo a decisão recorrida para que nova decisão seja
emitida pela DRJ.
Por derradeiro, não tendo a Recorrente aventado em sua peça inicial o argumento
de retificação, resta prejudicado o seu conhecimento nesta instância dada a preclusão (art. 16 do
Decreto-Lei no 70.235/72).
Conclusão.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para declarar,
de ofício, a nulidade do acórdão recorrido e devolver os autos à DRJ para que nova decisão seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-007.914 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722212/2016-05

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital